Tribunal: STF
Processo: ARE 1318316
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CREDENCIAMENTO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. 1. Nos termos do art. 37, II, da CF/88, em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. Somente os profissionais que, na data de publicação da EC n° 51/2006, já desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, ficaram dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o art. 198, § 4°, da CF/88, desde que previamente contratados por processo de seleção pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta do Estado, Distrito Federal ou Município, ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação (art. 2°, § único, da EC n° 51/2006). 3. A contratação de profissionais de saúde sem prévio concurso público para exercerem funções permanentes e essenciais, ofende ao disposto no art. 37, incisos I e II, da CF/88, e ao art. 11, caput, da Lei 8.429/92, configuram contratação irregular e devem ser anulados. 4. Na hipótese dos autos, o credenciamento somente seria possível caso não se tratasse de trabalho subordinado, onde não se exigisse o cumprimento de horário e não houvesse pagamento de salário mensal. No caso concreto serviu apenas para burlar o direito do trabalhador e dar roupagem de legalidade, maquiando a contratação no serviço público. 5. A ré, na condição de Prefeita, exercia um mandato e como mandatária estava obrigada a cumprir as leis e a Constituição, principalmente os princípios da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). Assim, por suas condutas teria extrapolado o mandato que lhe foi outorgado, por desvio de finalidade. 6. A sentença há que ser reformada em relação ao réu que, comprovadamente, ingressou como servidor da municipalidade, por meio de concurso público realizado ainda no ano de 1993. 7. APELOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO” (pág. 12 do documento eletrônico 51 – grifos no original). 
    Os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material e os segundos embargos foram rejeitados (págs. 2-4 e 13-19 do documento eletrônico 54). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 1º; 37, II; e 198, § 4°, da mesma Carta.
    Os recorrentes asseveram que 
    “a nomeação de todos os servidores admitidos para os quadros desta Administração sem o devido concurso público foi consolidada pelo decurso do tempo, estando sedimentada, como corolário do Princípio da Segurança Jurídica e pela Teoria do Fato Consumado, não merecendo acolhida, por isso, a pretensão deduzida nos autos” (pág. 23 do documento eletrônico 57).
    É o relatório necessário. Decido. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis Federais 7.347/1985, 8.080/1990, 8.429/1992 e 11.350/2006; Resolução Normativa 17/1998; e Portaria 1.286/1993). Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.251.360-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário – grifos no original).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Contrato temporário. Processo seletivo anulado pelo Decreto 142/2009. Reintegração. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1.189.9382-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SELEÇÃO PÚBLICA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.01.2015. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.
    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotadas pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 905.359-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma). 
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.121.066/RS, Rel. Mins, Celso de Mello; ARE 1.204.692/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.101.848/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.098.905/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.276.017/AP, Rel. Min Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator